Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-82.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-82.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE MARTINS DE SOUSA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO DE JORNADA. ATO DISCRICIONÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. PROPORCIONALIDADE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou pedidos de ampliação definitiva da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, adequação da remuneração ao piso salarial nacional do magistério e pagamento de diferenças salariais decorrentes de suposto labor em jornada ampliada, formulados por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito subjetivo à ampliação definitiva da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de diferenças remuneratórias com base no piso nacional do magistério, proporcional à jornada de 40 horas efetivamente exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação da jornada de servidor público depende de novo provimento ou de decisão administrativa discricionária, não constituindo direito subjetivo do servidor, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

A alteração da carga horária está condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Pública, bem como à existência de vaga e ao atendimento dos requisitos legais previstos na legislação municipal.

O ingresso da servidora no cargo ocorreu para jornada de 20 horas semanais, conforme edital, afastando a pretensão de alteração automática para 40 horas.

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional do magistério e determina a proporcionalidade dos vencimentos para jornadas diversas da carga máxima de 40 horas semanais (art. 2º, §3º).

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da referida lei (ADI 4167/DF), impondo sua observância obrigatória aos entes federativos.

Comprovado o exercício de jornada de 40 horas semanais, ainda que sob rubrica de adicional e sem formal alteração do regime, a Administração deve remunerar proporcionalmente ao piso nacional, sob pena de enriquecimento ilícito.

O pagamento inferior ao valor proporcional do piso configura ilegalidade, devendo ser corrigido com o pagamento das diferenças e reflexos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ampliação da jornada de servidor público depende de ato discricionário da Administração, não constituindo direito subjetivo do servidor. 2. O piso nacional do magistério deve ser observado de forma proporcional à jornada efetivamente exercida, ainda que não haja alteração formal da carga horária. 3. A Administração Pública deve pagar diferenças remuneratórias quando comprovada prestação de serviço em jornada superior à originalmente contratada, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §3º; Lei Municipal nº 612/2015, art. 73; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF; STF, Súmula 473; TJ-BA, MS (Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.06.2020); TJ-BA, Apelações nº 8001463-76.2019.8.05.0156 e nº 8000740-57.2019.8.05.0156.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000900-82.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante
LUCINEIDE MARTINS DE SOUSA PEREIRA

e apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento, em parte, ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .